Tribunal: TJMT
Processo: 1017843-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017843-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO THEODORO DE ARAUJO GALIZZI - CPF: 309.782.238-02 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA APARECIDA DE CARVALHO SILVA - CPF: 332.365.848-58 (TERCEIRO INTERESSADO), I. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), 4a Promotoria de justiça de Rondonópolis (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MODIFICAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE EM FAVOR DA AVÓ MATERNA – RELATÓRIOS DA EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR QUE CONFIRMAM A AGRESSIVIDADE EXCESSIVA E INJUSTA DO GENITOR – INDÍCIOS DE ALINEAÇÃO PARENTAL PERPETRADO PELO RECORRENTE – CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS QUE CORROBORAM A NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DA ADOLESCENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Quando em disputa a guarda provisória de adolescente e o debate sobre agressões físicas e psicológicas dentro do seio familiar, há de se levar em consideração o seu melhor interesse.

Na hipótese, a despeito das alegações expostas pelo Recorrente sobre a falta de motivo plausível para a alteração da guarda provisória da sua filha para a avó-materna, os elementos dos autos revelam comportamento agressivo do Agravante, além de possível alienação parental.

Mantida a decisão que modificou a guarda provisória da adolescente, eis que objetivou salvaguardar os direitos fundamentais, em especial, o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO THEODORO DE ARAÚJO GALIZZI
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada da Infância e Juventude de Comarca Rondonópolis que, nos autos das
Medidas Protetivas de Urgência
n.o 1018123-71.2022.8.11.0003 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, representando os interesses da adolescente
I.A.D.S.
, deferiu medidas protetivas e concedeu a guarda provisória à avó materna.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que as medidas protetivas arbitradas em seu desfavor são descabidas, posto que sempre exerceu com zelo a guarda da filha
I.A.D.S.

Alega que sempre apresentou ótima conduta paterna e não há qualquer fato que o desabone.

Aduz que nunca teve qualquer problema com a vizinhança e não responde a qualquer processo, cível ou criminal.

Sustenta que, em episódio isolado, bateu em sua filha na intenção de discipliná-la, pois saiu de casa e não lhe informou o paradeiro.

Alega que sempre atuou como pai e mãe da adolescente, e que a figura paterna é imprescindível para seu crescimento; ressalva que buscou e busca o melhor para sua filha.

Prossegue em suas razões alegando que não concorda com a mudança da filha para a residência da avó-materna, haja vista que a própria avó afirmou que não tem qualquer intenção de ficar com a neta.

Por derradeiro, sustenta que a manutenção da decisão objurgada causará graves prejuízos de ordem emocional ao Recorrente e à filha, a quem sempre dedicou seus cuidados.

Com suporte nessas assertivas, formulou pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse revogada a guarda provisória concedida à avó materna. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 142391667).

O
Parquet
ofertou contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID. 157195238).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 161482696).

Eis o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Ressai dos autos que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
nos interesses da adolescente
I.A.D.S.,
pleiteou
Medidas Protetivas de Urgência
em face do Agravante
Bruno Theodoro de Araújo Galizzi.

Por verificar preenchidos os pressupostos autorizadores, a Juíza da causa deferiu o pedido liminar formulado pelo
Parquet,
concedeu as medidas protetivas e modificou, provisoriamente, a guarda da adolescente.

Essa decisão deu azo à este Recurso de Agravo de Instrumento, no qual o Agravante pugna pela reforma do
decisum
a fim de revogar a guarda provisória concedida à avó-materna.

Pois bem. É cediço que o efeito devolutivo deste Recurso é restrito, motivo pelo qual a análise cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos legais dispostos na lei adjetiva (art. 300 do CPC).

De outro norte, também é sabido que os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, bem como o primado constitucional da absoluta prioridade expresso no artigo 227, preveem como regra cogente a proteção integral dos interesses das crianças e adolescentes.

O ECA estabelece em seus artigos 19 e 100, incisos I, II, IV e VII, o seguinte:

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal;

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares; [...]

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto; [...]

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente; [...]

Antes de adentrar à análise do mérito recursal propriamente dito, para melhor compreensão, é necessário tecer breve contextualização dos fatos e das circunstâncias envoltas no caso.

Extrai-se dos autos principais que o atendimento à adolescente teve início diante de agressões perpetradas pelo genitor Agravante contra a filha.

Na ocasião, o Conselho Tutelar foi acionado pela Diretora da Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino (onde estudava a adolescente), a qual informou que a jovem foi encontrada chorando, pois estava com dor no braço e no dedo. Verificou-se que a adolescente apresentava marca roxa no pulso e, ao ser indagada, afirmou que tinha
“apanhado de cinto do genitor”
.

Cogitada a possibilidade de a escola acionar o genitor, ora Recorrente, a adolescente apresentou muito medo e começou a chorar dizendo
“que se a diretora ligasse para o pai ela iria apanhar de novo”.

Denota-se que, após a adolescente ser atendida na UPA, a Diretora novamente entrou em contato com a Conselheira tutelar, relatou que a adolescente estava muito assustada e não queria retornar para sua residência; dizia estar com medo do pai, motivo pelo qual ela foi encaminhada para a Casa Abrigo, ocasião em que afirmou para as Conselheiras que
“preferia ficar lá do que voltar para a casa do pai e que o pai já havia agredido ela outras vezes, relatou ter apenas uma amiga na escola”
.

Conforme informado pelo Conselho Tutelar, as Conselheiras tentaram entrar em contato telefônico com o Agravante, sem êxito.

Ao tomar conhecimento de que a filha estava sob os cuidados do Conselho Tutelar, o Recorrente entrou em contato e aos berros proferiu palavras de baixo calão contra a Conselheira responsável pelo atendimento.

No mesmo dia em que a adolescente foi acolhida, sua genitora entrou em contato com o Conselho Tutelar, pediu informações sobre a filha e manifestou interesse em obter a sua guarda.

Importante frisar que o Conselho Tutelar já tinha recebido denúncia em relação à família antes dos fatos que deram azo ao ajuizamento das Medidas Protetivas pelo
Parquet
.

Com efeito, em
29/03/2019,

foi denunciada agressão física contra a adolescente praticada pelo genitor e, na época, constatou-se que ela apresentava manchas roxas nas pernas. O Agravante confirmou ter batido na filha, sob o argumento de que ela teria dormido na casa de terceiros sem avisar, e o genitor foi advertido pelo Conselho Tutelar.

Além disso, cumpre informar que após a institucionalização da adolescente, foi realizado Estudo Psicossocial pela equipe técnica da Casa Abrigo, do qual é possível constatar que a genitora alega que sofreu violência psicológica e ameaças do Agravante, que a impediu de ter contato com a filha, bem como manifestou interesse em restabelecer o contato e com ela conviver.

Pois bem. Da análise acurada do conjunto fático-probatório que instrui os autos, nesta fase de cognição incompleta, não há como acolher as alegações do Recorrente de que não existem motivos que justifiquem a alteração da guarda provisória da adolescente para a avó-materna, em especial porque os elementos coligidos ao caderno processual revelam comportamento agressivo do Recorrente, que necessita ampla investigação.

Com efeito, as situações de maus-tratos acima descritas estão comprovadas pelo Relatório Psicossocial de ID. 93260444. As profissionais relataram o seguinte:

[...] a adolescente relatou na Escola Estadual Antônio Balbino que havia sofrido agressões físicas por parte do genitor, inclusive apresentando uma marca roxa no pulso.
A instituição de ensino fez contato com o Conselho Tutelar, encaminhou a adolescente para atendimento na UPA e informou ao genitor.
Considerando que a infante relatava medo de retornar à convivência paterna e sofrer novas agressões
, a instituição escolar conduziu a mesma ao Conselho Tutelar que posteriormente a encaminhou para medida protetiva do acolhimento.

A corroborar, a Assistente Social da Casa Abrigo concluiu em seu parecer que a adolescente demonstrou maior interesse no contato com a avó-materna em detrimento da genitora (ID. 93260444 – demanda principal).

As profissionais da referida instituição (Casa Abrigo), durante o acolhimento da adolescente, relataram que o Recorrente visitou a filha,
ocasião em que
a adolescente
solicitou que a visita fosse acompanhada por uma técnica da instituição,
pelo fato dela ter medo do pai.

O Estudo Psicossocial descreve que, durante a visita, o Agravante relatou muita tristeza, má alimentação e sono irregular, além de expressar situações negativas, que na opinião dele envolvem a genitora e familiares maternos.

O Relatório ainda traz informação de que durante o processo interventivo com os genitores e a infante,
a equipe técnica identificou situações que sugerem a prática de alienação parental por parte do genitor Agravante.

Portanto, ao contrário do que alega o Recorrente, o relacionamento com a filha mostra-se conturbado e, se não fosse o bastante, há fortes indícios que o Agravante praticava alienação parental contra a filha, pois tenta, a todo custo, desqualificar a genitora da adolescente;
observa-se, ainda, que o Recorrente sempre demonstrou comportamento agressivo.

Quanto à alegação de que a avó-materna demonstrava desinteresse em ter a neta sob sua responsabilidade, a equipe multidisciplinar de assistência social relatou que
a avó respondeu positivamente para o exercício da guarda provisória.

Essas circunstâncias comprovam o acerto da decisão vergastada.

Nesse contexto, não se pode olvidar que a avó-materna se enquadra no conceito de família extensa e, até que se prove o contrário, tem condições de melhor acolher a adolescente, conforme comprovado por fartas provas contidas nos relatórios emitidos pelo Conselho Tutelar de Rondonópolis/MT e pela Casa Abrigo.

Assim, nesta estreita via de juízo de cognição sumária, em observância ao princípio do melhor interesse da adolescente e, no intuito de salvaguardar seus direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, deve ser mantida intacta a decisão vergastada, razão porque, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023